Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-77.2016.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO – revelia do primeiro reclamado decretada – ACORDO celebrado com apenas um dos reclamados – PEDIDO DE Prosseguimento do feito em relação aos demais demandados – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 843 e 844, § 3o, ambos do código civil – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC – compra e venda de lote de terreno em duplicidade – ausência de elementos probatórios robustos que evidenciem o alegado ato ilícito praticado pelos reclamados – dever de indenizar afastado - SENTENÇA parcialmente REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002375-77.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRACILENE BORGES DAMASCENO - CPF: 878.946.883-04 (RECORRENTE), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR - CPF: 020.246.451-27 (RECORRIDO), MYRELA ARAUJO XIMENES - CPF: 033.704.551-88 (RECORRIDO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL SAO LUCAS SPE LTDA. - CNPJ: 16.844.500/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020